Tribunal: TJDFT
Processo: 0738202-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL OFICIAL. NEGATIVA DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. À luz dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, havendo contrariedade entre as provas apresentadas pela parte autora e o laudo pericial oficial, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, já que não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte. Hipótese que demanda regular instrução processual, com produção de provas que proporcionem ao magistrado maior grau de convicção quanto ao enquadramento da doença alegada pela parte nos termos legais previstos para a concessão da isenção do imposto de renda (artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988).